Tribunal: STF
Processo: ARE 1285477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO À GUISA DE DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DO JORNAL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – IMPUTADA OFENSA À HONRADEZ – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL INDEFINIDO – MATÉRIA QUE PERMANECEU DISPONÍVEL A CONSULTA –CONTINUIDADE DA INQUINADA VIOLAÇÃO A DIREITO DO AUTOR – FALTA COM O COMPROMISSO DE VERACIDADE NÃO CARACTERIZADA – MATÉRIA QUE CONTÉM NARRATIVA VEROSSÍMIL DOS FATOS – DESCABIMENTO DO REPARO - RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.
    1. Não se afigurou delineado o termo correspondente ao exaurimento das acoimadas ofensas que se reiteram a direito do ofendido, porquanto a matéria respectiva remanesce passível de consulta na rede mundial de computadores. Ato consumativo que se protrai no tempo e, per viam consequentiæ, enquanto não cessado, inindentificada resulta a baliza demarcadora do início da fruição do fluxo prescribente.
    2. O órgão de imprensa cumpre ao seu dever de veracidade quando tenha transmitido a informação da forma mais próxima possível àquela que se lhe chegou a conhecimento, valendo-se, antes, de meios possíveis a si para aferir sua lisura e precisão.
    3. O status de cidadão em uma Democracia Real e Material torna-nos, igualmente, garantidores da liberdade de discurso, impondo-se-nos, em contrapartida, a prerrogativa de podermos falar o que pensemos, e que sejamos também aceitosos, em razoável medida ao quanto os outros tenham a dizer, ainda isso desgoste, ou mesmo agaste, desde que não se fira real ou significantemente a nossa dignidade.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, X da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/14 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/13.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente